Tribunal: TJBA
Processo: 8076351-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076351-23.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANA PAULA AMORIM BISPO BRITO Advogado(s): GIRLE CASSIA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: MUNICIPIO DE CORACAO DE MARIA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM BASE NO PISO SALARIAL NACIONAL DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. MEDIDA QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para compelir o ente municipal ao pagamento do piso salarial previsto para a categoria dos agentes de combate a endemias. O juízo de origem deferiu apenas a gratuidade da justiça e determinou a designação de audiência de conciliação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível, em face da Fazenda Pública, a concessão de tutela provisória que, na prática, importe em esgotamento do objeto da demanda, ao determinar o imediato pagamento de valores referentes à suposta diferença salarial pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública encontra restrições legais específicas, nos termos do art. 1.059 do CPC, que remete à aplicação das Leis nºs 8.437/92 e 12.016/09, as quais vedam a concessão de medidas liminares que esgotem total ou parcialmente o objeto da demanda. 4. O art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 veda expressamente a concessão de medida liminar contra o Poder Público que tenha caráter satisfativo, como ocorre na hipótese dos autos, em que se pleiteia o imediato pagamento de valores que são objeto da própria ação principal. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia tem reiteradamente reconhecido a impossibilidade de concessão de tutela de urgência em situações análogas, em razão do esgotamento do objeto da ação e do impacto financeiro ao ente público. 6. O pleito da agravante, por tratar de verba de natureza alimentar, não implica em risco de perecimento do direito, uma vez que eventual procedência poderá assegurar o pagamento retroativo, respeitada a prescrição quinquenal. 7. A ausência de urgência qualificada e de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação afasta os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8076351-23.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante ANA PAULA AMORIM BISPO BRITO e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator: Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente